Tribunal: TJMT
Processo: 1037464-87.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037464-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO TELES CARDOSO - CPF: 055.697.513-86 (ADVOGADO), ROBERVALDO MANOEL BARBOSA - CPF: 916.902.341-72 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DE MEDEIROS - CPF: 286.262.812-34 (AGRAVADO), SINVAL ARAUJO DE MEDEIROS - CPF: 587.282.609-53 (AGRAVADO), EMMELYNE BACKES FONSECA - CPF: 007.854.531-56 (ADVOGADO), ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 073.717.343-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA
.
PROPABILIDADE DO DIRE
I
TO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenizações, deferiu tutela de urgência para reintegrar os autores na posse de imóvel. O agravante alega ter celebrado contrato de promessa de compra e venda e quitado parcialmente o valor, afirmando posse de boa-fé. Sustenta que a rescisão ainda não foi judicialmente reconhecida, que há controvérsia sobre a regularidade do registro do imóvel e que a desocupação foi imposta sem prazo razoável. Requereu a cassação da decisão e a manutenção na posse do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reintegração de posse do imóvel ao promitente-vendedor antes da declaração judicial de rescisão contratual, diante do alegado desinteresse recíproco na continuidade do contrato.

III. Razões de decidir

3. A resposta à notificação extrajudicial demonstrou que o próprio agravante não tinha mais interesse na manutenção do contrato, por irregularidades
registrárias
.

4. A decisão considerou presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, com base na ausência de interesse das partes na continuidade do contrato e no risco de dano à posse dos autores.

5. A divergência sobre a culpa contratual não impede a concessão da medida, que tem caráter provisório.

6. A questão da restituição de valores pagos será apreciada no momento oportuno.

7. O prazo para a desocupação foi ampliado em decisão posterior.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A reintegração de posse em favor do promitente-vendedor é cabível em sede de tutela de urgência quando ambas as partes demonstram desinteresse na continuidade do contrato de promessa de compra e venda.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300, § 3º, e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: não consta.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.1037464-87.2025.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenizações, deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração imediata dos requerentes na posse do imóvel
sub judice.

O agravante alega que em 21/01/2025, celebrou com os agravados contrato de promessa de compra e venda do imóvel na Avenida das Itaúbas, nº 4103, Setor Comercial, Sinop/MT, pelo valor total de R$1.850.000,00, mediante pagamento parcelado.

Aduz que adimpliu integralmente o sinal de R$50.000,00 e mais R$ 112.000,00 da primeira parcela, totalizando R$162.000,00.

Informa que, após, foi autorizado pelos vendedores a ingressar no bem, o que demonstra posse justa e de boa-fé.

Sustenta que, em razão de dificuldades financeiras momentâneas e tratativas extrajudiciais em curso, sobreveio atraso parcial nas prestações seguintes.

Afirma que a avença ainda não foi rescindida judicialmente, havendo controvérsia sobre a culpa contratual, pois o vendedor não comprovou a regularidade registral do imóvel, circunstância que obsta a outorga definitiva.

Salienta lhe foi imposta a desocupação imediata, sem fixação de prazo mínimo para saída voluntária, sem prévia notificação judicial, e sem oportunidade de negociação ou compensação pelos valores já pagos.

Enfatiza que a medida concedida é irreversível, o que não é admitido pelo art. 300, § 3º do CPC.

Diz que, a decisão não foi devidamente fundamentada, o que é vedado pelo art. 489, §1º, IV, do CPC, e incompatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal, que impõe motivação concreta das decisões judiciais.

Pede
que
a decisão agravada seja cassada e determinada a manutenção do agravante no imóvel até a reso
lução do processo.

Antecipação da tutela recursal parcialmente deferida apenas para conceder o prazo de 15 dias para a desocupação (Id n.
324863358
).

Intimados, os agravados deixaram de apresentar contraminuta (Id n.
330668389
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada
, está assim fundamentad
a
:

“
(...)

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que subsistem indícios que demonstram que as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel e que, atualmente, ambas as partes não possuem interesse na manutenção do contrato. É que os autores ajuizaram a presente ação de rescisão contratual e o requerido, quando notificado extrajudicialmente para efetuar o pagamento de valores do contrato, manifestou o expresso desinteresse na manutenção da contratação (ID n.º 201927463).

Neste caso, a consumação da rescisão contratual produzirá, como consequência, o retorno das partes ao ‘status quo ante’, com a reintegração do promissário-vendedor na posse do bem imóvel e a restituição, ao promissário-comprador, dos valores efetivamente quitados, subtraídos o valor das multas e indenizações. Neste caso, não faz sentido compelir as partes a permanecerem numa relação negocial que não mais possuem interesse na manutenção.

Logo, ainda que a verificação da culpa das partes pelas pela rescisão do contrato se constitua como tema que exige/demande dilação probatória e deva ser dirimida quando da prolação de sentença de mérito, não me parece razoável se impor aos autores que aguardem a solução final do litígio para serem reintegrados na posse do imóvel, na exata medida em que nenhuma das partes tem interesse na manutenção da promessa de compra e venda (‘fumus boni iuris’).

Assim, da forma que se apresenta a situação, com o propósito de buscar a preservação de direitos, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo desinteresse de ambas as partes na manutenção da promessa de compra venda — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo risco que decurso do tempo pode catalisar — (‘periculum in mora’), restaram perfeitamente delineados, considero que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do pedido postulado em sede de tutela de urgência.
”

(Id n. 208589652 – autos em primeiro grau)

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Regra geral, em se tratando de rescisão de contrato, é imprescindível a prévia manifestação judicial para que seja consumada a resolução da avença para, então, averiguar a possiblidade de reintegração na posse.

Ocorre que, neste caso, expedida a notificação ao agravante, este respondeu, informando que não tem mais interesse em manter a avença, visto que
os Notificantes não cumpriram com as obrigações contratuais assumidas em 21/01/2025, no tocante à averbação do imóvel corretamente no cartório de registro de imóveis, infringindo assim o parágrafo primeiro do instituto contratual
(Id n. 201927463 – autos em primeiro grau).

No caso, o próprio agravante, ao responder à notificação extrajudicial encaminhada pelos autores, declarou não possuir interesse em manter a avença, em razão de discussão sobre a regularidade registral do imóvel (Id nº 201927463 – autos de origem).

Nada obstante a divergência quanto à culpa contratual, é fato que ambas as partes já não desejam a continuidade do contrato, tanto que os vendedores ajuizaram ação de rescisão e o comprador, em sua manifestação, apontou razões para não prosseguir com a compra.

A
ssim, a
probabilidade do direito decorre do próprio desinteresse recíproco na manutenção do negócio, o que, em tese, legitima a rescisão contratual com o retorno das partes ao estado anterior, inclusive com a reintegração do promitente-vendedor na posse do bem, sem prejuízo da futura apuração de valores e responsabilidades na sentença.

O perigo de dano se evidencia na permanência do agravante na posse do imóvel sem perspectiva de regularização do contrato nem de solução definitiva
,
o que pode comprometer o uso e a disposição do bem pelos proprietários, prolongando situação de incerteza e conflito possessório.

Quanto às pendências relativas à valores pagos, ou de quem é a culpa pela rescisão, é matéria que exige a instrução probatória
e ser
ão apreciadas na origem no momento oportuno
.

O prazo para a desocupação foi ampliado na apreciação a antecipação da tutela recursal e já transcorreu.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025